Tribunal: TJES
Processo: 5004211-58.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004211-58.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros

APELADO: GEORGE SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

1. Considerando que
o STJ possui entendimento consolidado de que o intermediador de venda de passagens aéreas não responde solidariamente pelos eventuais danos decorrentes de cancelamento, atraso ou alteração de voos, salvo nos casos em que se comprove participação direta do intermediário nas falhas ou que o serviço vendido envolva pacotes turísticos completos, o que não é o caso dos autos, deve ser provido o apelo interposto por Decolar.com Ltda., tendo em vista sua ilegitimidade passiva.

2. Ao contrário do que sustentou na peça de ingresso em nas contrarrazões, há nos autos prova irrefutável de que o autor efetivamente não compareceu ao embarque no horário previsto, evidenciando a ausência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado e, consequentemente, a flagrante improcedência da pretensão ressarcitória deduzida em juízo.

3. Apelo de Italia Transporto Aereo S.P.A. provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão dos ônus da sucumbência.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face das apelantes, tendo como causa de pedir a impossibilidade injustificada de embarque para Dubai, onde participaria de evento internacional. (I
D. 16998291)

Em suas razões recursais, a apelante Decolar.com Ltda. sustenta basicamente que não ostenta legitimidade passiva, por ser apenas intermediadora na aquisição das pássagens aéreas adquiridas pelo autor.
Afirma que não houve overbooking, mas sim no-show, uma vez que o próprio consumidor admitiu ter chegado atrasado ao embarque, sendo culpa exclusiva do consumidor. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a improcedência dos danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. (ID. 16998292)

Por seu turno, Italia Transporto Aereo S.P.A. alega, em suma
, que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o passageiro não compareceu ao embarque, configurando no-show por culpa exclusiva do consumidor. Afirma que o autor descumpriu o contrato ao não se apresentar no horário previsto nem comunicar previamente a companhia aérea, o que autoriza a aplicação das penalidades contratuais, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC e do art. 740 do CC. Sustenta ainda a inexistência de danos morais, por ausência de prova de abalo extrapatrimonial e, subsidiariamente, requer a aplicação dos limites indenizatórios da Convenção de Montreal, com a redução dos valores fixados, por considerá-los excessivos e contrários aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(ID
. 16998296
)

Contrarrazões apresentadas pelo autor nos IDs. 16998301 e 16998302.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação de Decolar.com Ltda.:

De logo consigno que a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa eriçada pela apelante Decolar.com Ltda. deve ser acolhida, eis que apenas cuidou de promover a intermediação na venda das passagens aéreas adquiridas pelo autor junto à demandada Italia Transporto Aereo S.P.A.

Afinal, o STJ possui entendimento consolidado de que o intermediador de venda de passagens aéreas não responde solidariamente pelos eventuais danos decorrentes de cancelamento, atraso ou alteração de voos, salvo nos casos em que se comprove participação direta do intermediário nas falhas ou que o serviço vendido envolva pacotes turísticos completos, o que não é o caso dos autos.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas. Precedentes.

2 Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.229.670/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIÁRIA DE VENDA DE PASSAGENS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. ART . 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 . Em relações de consumo, o intermediador na venda de passagens aéreas, como no caso da Decolar.com, não responde solidariamente por falhas na execução do contrato de transporte, desde que tenha cumprido sua obrigação principal, que é a correta emissão dos bilhetes.

2. A responsabilidade civil do intermediador de venda de passagens não se estende a falhas cometidas pela companhia aérea, que tem a exclusividade na execução do serviço de transporte, sendo aplicável a exclusão de responsabilidade prevista no art . 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro.

3. A simples participação na cadeia de fornecimento não implica, de forma automática, a responsabilidade solidária de todos os envolvidos, sendo necessária a análise do nexo de causalidade entre a conduta do intermediador e o dano experimentado pelo consumidor.

4 . Recurso de apelação desprovido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50261147820238080035, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, julgando extinto o processo em relação a ela, com base no art. 485, VI, do CPC. Via de consequência, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a causa suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Italia Transporto Aereo S.P.A.:

Conforme consta do breve relato, a presente apelação se volta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais por ele ajuizada, tendo como causa de pedir a impossibilidade injustificada de embarque para Dubai, onde participaria de evento internacional. (I
D. 16998291)

O autor afirmou categoricamente na petição inicial que,
“[...]ao tentar embarcar, o Autor foi surpreendido com a negativa de embarque, sem qualquer justificativa formal pela companhia aérea. Comentários de funcionários da companhia sugeriram a prática de overbooking, o que foi reafirmado informalmente, mas nunca documentado ou justificado por escrito.”
(ID. 16998089)

Ao apresentar contestação, a demandada refutou a alegação autoral e disse que, na verdade, o requerente não compareceu
“[...]para embarque em seu voo Rio de Janeiro a Roma, em virtude de “falha” no planejamento do próprio Passageiro e sem qualquer comunicação à Ré[...]”
, pelo que foram iniciados os procedimentos de decolagem e partida no horário previsto. (ID. 16998113)

Em que pese ter o Magistrado singular acolhido em parte a pretensão inicial, ao pálio de que a tese do autor se demonstra plausível e a
“[...]fragilidade da prova produzida pela ré[...]”
indicariam a falha na prestação do serviço versado nos autos, observei que a demandada Decolar.com.Ltda colacionou em sua contestação cópia da gravação da ligação telefônica realizada pelo recorrente, onde reconhece expressamente que chegou atrasado para o voo.

Eis o trecho transcrito:

“[...]Meu nome é George Silva. Eu comprei uma passagem com vocês..., e eu cheguei dez minutos atrasado aqui no check-in... e não consegui..., não consegui o voo...[...]” (ID. 16998295, 3:03 a 3:17)

Indagado pelo funcionário da requerida se pretendia fazer a remarcação, o autor disse que
“[...]queria saber qual é o próximo voo...[...]”
, quando foi informado que, pelas regras da compra das passagens, conforme descrito no documento de aquisição, por não ter comparecido ao voo ele não teria direito a remarcação, nem reembolso, no que o recorrente concluiu peremptoriamente que,
“[...]então... não há nada a fazer, né?[...]”
.

Como se vê, ao contrário do que sustentou na peça de ingresso em nas contrarrazões, há nos autos prova irrefutável de que o autor efetivamente não compareceu ao embarque no horário previsto, evidenciando a ausência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado e, consequentemente, a flagrante improcedência da pretensão ressarcitória deduzida em juízo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença guerreada, julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, condenando o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.